Tribunal: TJDFT
Processo: 0732618-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Fernando de Mattos Lourenço e outros – rejeitara a impugnação que formulara e homologara as contas apresentadas pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$885.732,91(oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), reconhecendo, outrossim, diante da subsistência de depósito de montante suficiente para quitar a dívida, o adimplemento total do débito, determinando, alfim, após expedidos ofícios para transferência do devido ao exequente e dos valores remanescentes ao executado, o arquivamento dos autos. Segundo o provimento arrostado, a impugnação formulada pela instituição financeira afigura-se genérica, “se limitando a apresentar cálculos soltos, sem questionar pontos específicos dos cálculos da Contadoria[2].” Registrara o julgado, outrossim, que as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo observaram os parâmetros estabelecidos durante o julgamento do Resp no 1676362/DF, sobejando correto o importe apurado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, após o regular processamento do recurso, a cassação ou a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a realização de perícia, na forma prevista pelo artigo 510 do Código de Processo Civil. Como fundamentos materiais passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”. Defendera que, durante o curso procedimental, seu direito de defesa restara cerceado “pois, embora a parte Recorrente tenha sido devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, o d. Juízo a quo homologou precipitadamente o cálculo da contadoria[3].” Registrara que o indeferimento da prova que postulara ocasionara manifesto prejuízo processual em seu desfavor, tendo em vista que não lhe fora oportunizado refutar o direito reclamado pelos agravados. Assinalara, demais disso, que não fora fundamentada a decisão que homologara os cálculos confeccionados pelo contador do juízo. Quanto ao mérito, sustentara que, na hipótese, o crédito executado não pode ser aferido mediante a realização de meros cálculos, ressoando impassível a necessidade de prévia liquidação por arbitramento, na forma preconizada pelo artigo 510 do Código de Processo Civil. Observara que a sentença exequenda é ilíquida e a apuração do valor do crédito executado demanda a elaboração de perícia técnica por se tratar de cálculos complexos. Assinalara a impossibilidade da homologação das contas elaboradas pela contadoria judicial sem que haja a verificação da higidez do apurado por perito nomeado pelo juízo. Mencionara que “a inexistência de cálculos elaborados por perito oficial ou, ao menos, pela contadoria do juízo, consoante disposto no art. 524, §2o, do CPC, poderia dar azo ao enriquecimento ilícito do Exequente, o que também é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do CC/02[4].” Destacara que em nenhuma hipótese os valores arbitrariamente apresentados pelos agravados podem ser homologados, devendo aferida a sua higidez por perito imparcial. Assinalara que, para se evitar o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima dos agravados, deve ser reconhecida a nulidade procedimental, cassando-se o provimento arrostado, determinando-se, por conseguinte, a realização de perícia técnica por profissional habilitado. Ressaltara, alfim, que o provimento guerreado é ultra petita, porquanto se distanciara dos parâmetros da apuração do crédito executado fixados pela sentença exequenda, violando a regra albergada nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Apontara que, defronte a homologação dos cálculos que foram confeccionados de forma parcial e tendenciosa em favor dos agravados, sobeja inexorável que terá que arcar com o pagamento de valor superior ao efetivamente devido, ficando patente que a decisão guerreada incorrera em julgamento ultra petita. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Fernando de Mattos Lourenço e outros -, rejeitara a impugnação que formulara e homologara as contas apresentadas pela contadoria judicial fixando o valor do crédito executado em R$ 885.732,91(oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), reconhecendo, outrossim, diante da subsistência de depósito de montante suficiente para quitar a dívida, o adimplemento total do débito, determinando, alfim, após expedidos ofícios para transferência do devido ao exequente e dos valores remanescentes ao executado, o arquivamento dos autos. Segundo o provimento arrostado, a impugnação formulada pela instituição financeira afigura-se genérica “se limitando a apresentar cálculos soltos, sem questionar pontos específicos dos cálculos da Contadoria[5].” Registrara o julgado, outrossim, que as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo observaram os parâmetros estabelecidos durante o julgamento do Resp no 1676362/DF, sobejando correto o importe apurado. De sua parte, objetiva o agravante, mediante agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão do decidido, e, ao final, após o regular processamento do recurso, a cassação ou a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a realização de perícia, na forma prevista pelo artigo 510 do Código de Processo Civil. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se (i) a decisão que rejeitara a impugnação que formulara o agravante e homologara as contas apresentadas pela contadoria judicial qualifica-se como ultra petita e, outrossim, padece de fundamentação; (ii) ocorrera cerceamento do direito de defesa do agravante, durante o curso procedimental. Caso sejam ultrapassadas essas arguições, deve ser aferida se se afigura necessária a liquidação da sentença na forma prevista pelo artigo 510 do Código de Processo Civil. Alinhado o objeto do inconformismo, afigura-se necessária breve digressão sobre o objeto da pretensão que transita no ambiente da ação originária, de modo a possibilitar a análise das preliminares aventadas e do próprio mérito do recurso. Conforme se infere dos autos da ação principal, os agravados deflagraram, ainda no ano de 2011, cumprimento individual de sentença coletivo lastreado no título judicial formado nos autos da ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, manejada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e que tramitara perante a 12a Vara Cível de Brasília. A sentença coletiva originária desta ação condenara o Banco do Brasil a pagar os expurgos de correção monetária deixados de serem incorporados aos saldos existentes em cadernetas de poupança em janeiro de 1989, fato ocorrido por ocasião da edição do plano econômico governamental denominado “Plano Verão”. A pretensão inicial fora inicialmente extinta por ausência de título executivo, sob o fundamento de que os agravados não residem no Distrito Federal[6]. Essa resolução fora alterada, porquanto fora provido o Recurso Especial aviado pelos ora agravados[7]. Retomado o curso procedimental, o agravante realizara depósito no valor de R$1.087.705,32 (um milhão, oitenta e sete mil setecentos e cinco reais e trinta e dois centavos)[8]e formulara impugnação[9] sustentando a (i) ilegitimidade ativa dos agravados por não comprovarem serem associados ao IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor; (ii) necessidade de prévia liquidação do julgado; (iii) adoção do índice de 10,14% para fevereiro de 1989; (iv) inviabilidade da inclusão de juros remuneratórios e expurgos posteriores ao débito exequendo, (v) incidência de juros de mora a partir da citação no cumprimento de sentença; (vi) utilização dos índices da poupança como índice de atualização monetária do crédito executado. Sobreviera, em seguida, decisão que, apreciando a impugnação formulada, afirmara a prescindibilidade da liquidação da sentença exequenda e fixara a fórmula da apuração do crédito executado, nos seguintes termos, confira-se[10]: “A marcha processual foi suspensa em face do recurso especial no 1.392.245/DF interposto. Contudo, considerando que a jurisprudência Eg. TJDFT foi uniformizada e que tanto o REsp 1.392.245, quanto os REsp no 1.370.899 e1.391.198, foram julgados pelo C. STJ, não é mais necessária suspensão do presente feito. Por conseguinte, passo a enfrentar a preliminar arguida à fl. 517. A parte executada sustenta que a sentença coletiva somente beneficia os poupadores que eram associados do IDEC à época do ajuizamento da ação, bem como que tenham expressamente autorizados tal propositura. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, a aplicabilidade, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança e independentemente da residência ou domicílio, da sentença proferida na ação civil pública processada perante a 12a Vara Cível deste Tribunal de Justiça. Acrescento que, no mesmo julgamento, admitiu-se o processamento do cumprimento individual da sentença no domicílio do poupador ou no Distrito Federal. Confira-se o teor da ementa proferida no julgamento do Recurso Especial n. 1.391.198/RS: ‘AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.’ Rejeito, pois, a preliminar. Liquidação de sentença O requerido aduz a condenação imposta foi ilíquida e que não pode ser executada sem a prévia fase de liquidação. Não procede o argumento sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado para só então iniciar-se a fase de cumprimento de sentença, uma vez que a sentença em fase de cumprimento determinou o percentual a ser aplicado nos valores constantes na caderneta de poupança durante o período em que a parte autora manteve ou mantém contrato com o banco. Nesta medida, consoante dispõe o artigo 475-B do Código de Processo Civil, desnecessária a prévia liquidação do julgado quando o valor puder ser apurado por meio de simples cálculos aritméticos, bastando o pedido de cumprimento instruído com a memória de cálculo. Destaco que este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que o valor individual da condenação em comento depende apenas de meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a fase de liquidação de sentença. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - IDEC VS. BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. O valor individual da condenação imposta ao Banco do Brasil na ação civil pública que lhe moveu o IDEC pode ser alcançado por meros cálculos aritméticos, razão pelo qual o cumprimento da sentença não precisa ser precedido de liquidação. (Acórdão n.780960, 20130020228142AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 142) Diante dessas considerações, e em face do julgamento do REsp 1392245/DF, determino a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor devido, devendo-se observar a exclusão dos juros remuneratórios não deferidos na sentença que ora se executa, restando o pleito limitado ao recebimento do índice de 42,72% a ser aplicado no saldo do mês de janeiro de 1989 e dos expurgos posteriores (Planos Collor I e II) eventualmente incluídos nos cálculos dos exeqüentes, a serem aplicados no saldo da poupança existente do mês de janeiro de 1989. Deve-se observar, ainda, os juros de mora, nos casos de perdas em cadernetas de poupança, em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP), bem como a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC, uma vez que o devedor ainda encontra-se inadimplente, pois a quantia devida ainda não está à disposição do credor (por todos, confira-se o Acórdão n.890436, 20150020043803AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 21/09/2015. Pág.: 255). Oportunamente, apreciarei o requerimento formulado de expedição de alvará de levantamento (fl. 625). Com o retorno dos autos, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias.” Salienta-se que o agravante não insurgira-se contra essa resolução, de modo que a contadoria elaborara a planilha de cálculo do valor do crédito executado. Após os litigantes manifestarem-se sobre o valor apurado pelo órgão de assistência contábil do Juízo, fora proferida sentença[11], que, homologando as contas apresentadas pela contadoria judicial, diante do depósito realizado pela instituição financeira, declarara extinto o executivo. Aludida sentença fora parcialmente alterada, tendo em vista que fora provido o Recurso Especial[12] aviado pelos ora agravados para fixar que a correção monetária do crédito executado deve observar a Lei no 6.899/1991, com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. É o que se extraí da decisão que ora se reproduz: “Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, ‘a’ e ‘c’, da CF, interposto por FERNANDO DE MATTOS LOURENÇO e OUTROS, contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 892/894): (...) Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 922/941). Em suas razões (e-STJ fls. 1.077/1.094), a parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação do art. 1o da Lei n. 6.899/1981, tendo em vista que ‘aplicação da TR como índice de correção monetária não representa a inflação’ (e-STJ fl. 1.088). Assim, pleiteia ‘a aplicação do INPC com os expurgos do IPC de março à maio de 1990 e fevereiro de 1991, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria’ (e-STJ fl. 1.091). Contrarrazões apresentadas às fls. 1.109/1.127 (e-STJ). O recurso foi admitido na origem. É o relatório. Decido. De acordo com o entendimento firmado pelas Turmas da Segunda Seção do STJ, ‘a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda’ (AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017) (...) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que a correção monetária seja feita nos moldes da Lei n. 6.899/1991, com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator” Desse modo, diante do resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, que transitara em julgado na data 29.05.2023[13], retornando os autos ao Juízo singular, fora determinada a realização dos cálculos de liquidação pela contadoria judicial, em consonância com a decisão exarada pela Corte Superior de Justiça, confira-se[14]: “A Decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Antonio Carlos Ferreira, exarada no Recurso Especial no 1676362 - DF (2017/0132872-5), deu provimento ao recurso para determinar que a correção monetária dos valores cobrados no presente cumprimento de sentença seja feita nos moldes da Lei n. 6.899/1991, com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Assim, atendendo ao r. decisum, remetam-se os autos à Contadoria para que refaça os cálculos de ID. 160223309 (fls. 633 a 635), nos quais deverá haver a aplicação do INPC com os expurgos do IPC de março à maio de 1990 e fevereiro de 1991.” O contador do juízo elaborara planilha de cálculo positivando o valor do crédito executado em R$799.173,35 (setecentos e noventa e nove mil cento e setenta e três reais e trinta e cinco centavos)[15]. Conquanto os agravados tenham concordado com o apurado, o agravante colacionara suas contas[16] e formulara impugnação, nos seguintes termos: “BANCO DO BRASIL S/A, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, contente com FERNANDO DE MATTOS LOURENCO e outros, vem, respeitosamente, por seu advogado signatário, à presença de Vossa Excelência, informar e requerer, como passa a expor: Em atenção ao despacho retro, apresentar os cálculos em anexo e discordar dos cálculos juntados em ID 161354131. Requer que as intimações/notificações sejam feitas em nome do advogado Dr. Jorge Donizeti Sanchez – OAB/DF 67.961, sob pena de nulidade dos atos processuais. Termos em que Pede deferimento, Ribeirão Preto, 15 de junho de 2023”. Diante dessa insurgência, fora determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, que, de sua vez, esclarecera a impossibilidade de aferir o equívoco nas contas, tendo em vista que o agravante não indicara os motivos da sua insurgência, ratificando, por conseguinte, o importe apurado. É o que se extrai do abaixo reproduzido[17]: “MANIFESTAÇÃO TÉCNICA I - INTRODUÇÃO 1. A decisão de id 162294951 – pg.1 é para que essa Contadoria manifestar quanto as alegações de id 161354131. II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Observar-se que o executado não apresenta os pontos específicos quanto aos cálculos desta Contadoria. 3. III – OCORRÊNCIAS 4. Esta Contadoria ratifica os cálculos tendo em vista que a conta de id 161354127 - Pág. 1 foi retificada atendendo a determinação de id 160488519 - Pág. 1. 5. O executado apenas apresenta planilha de cálculos sem especificar o índice de correção monetária utilizado, e ainda não houve incidência de juros de mora, o executado informa apenas a utilização dos parâmetros do acordo da Febraban, parâmetros esses não determinados nestes autos. 6. Esses os esclarecimentos achados necessários. À apreciação de V.Ex”. O agravante apresentara manifestação confirmando a insurgência anteriormente apresentada sem apontar os equívocos em que incidira a contadoria judicial[18]. Ato contínuo, fora proferida decisão determinando o refazimento dos cálculos, excluindo-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito executado[19]. O contador do juízo[20], então, elaborara novas contas indicando a quantia correspondente à dívida exequenda em R$966.232,52 (novecentos e sessenta e seis mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Aferindo equívoco no apurado, sobreviera novo provimento judicial[21] assentando a necessidade de confecção de novas contas sem o cômputo dos honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. O órgão de assistência contábil do Juízo confeccionara novas contas, aferindo o importe executado em R$885.732,91 (oitocentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos)[22]. Adviera, em seguida, a decisão guerreada[23], que rejeitara a impugnação formulada pelo agravante e homologara as contas apresentadas pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$ 885.732,91(oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença. A Sentença de fl. 658 homologou o valor do débito exequendo de R$202.342,47 (duzentos e dois mil trezentos e quarenta e dois mil reais e quarenta e sete centavos) e declarou extinto o processo. No entanto, as partes recorreram e, ao final, o STJ deu provimento ao Recurso Especial no 1676362 - DF (2017/0132872-5) e determinou que que a correção monetária fosse feita nos moldes da Lei n. 6.899/1991, com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, sem a cassação da Sentença. Diante disso, os autos foram remetidos à contadoria para que apresentasse novos cálculos. Homologo os cálculos da Contadoria de ID. 165368789. Fixo o débito no valor de R$ 885.732,91 (oitocentos e oitenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos). Observo que os parâmetros utilizados na planilha obedeceram aos parâmetros estabelecidos na Decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Antonio Carlos Ferreira, exarada no Recurso Especial no 1676362 - DF (2017/0132872-5), e que a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil (ID. 162122840) foi genérica, se limitando a apresentar cálculos soltos, sem questionar pontos específicos dos cálculos da Contadoria. Considerando que o executado havia efetuado o depósito de R$1.087.705,32 para a garantia do juízo (fls. 566), quantia suficiente para quitar a dívida, reconheço o adimplemento total do débito. Diante disso, após preclusão desta decisão, expeça-se ofício de transferência do valor homologado (R$ 885.732,91) para a conta bancária dos exequentes e, depois, expeça-se ofício de transferência do valor remanescente para a conta do executado. A fim de possibilitar o cumprimento da determinação, ficam as partes intimadas para informarem os dados de suas contas bancárias. Comprovada a realização das transferências, remetam-se os autos à contadoria para cálculo das custas e, após, independentemente de pagamento, arquivem-se os autos.” Alinhados os atos processuais relevantes, a gênese do título que aparelha o pedido deduzido pelos agravados e o objeto do agravo, devem ser apreciada as preliminares suscitadas pelo agravante. As arguições, conquanto devam ser examinadas, ignoram a marcha procedimental e reprisam questões superadas há muito, não alinhando fundamento apto a ensejar seu acolhido. Vejamos. Quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, formulada sob o prisma de que a decisão monocrática qualificar-se-ia como ultra petita, tendo em vista que “ao liquidar seu suposto crédito, apresentar os respectivos cálculos, os agravados delimitaram o feito, de modo que não poderia o juízo, proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido, o que ofende o disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC[24]” a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal, e, ademais, encontrando perfeita consonância com a contextura fática apresentada a reexame. Com efeito, o provimento arrostado cingira-se a rejeitar a impugnação aos cálculos formulada pelo agravante e a homologar as contas realizadas pela contadoria judicial e, portanto, a toda evidência, não se qualifica como ultra petita, pois não concedera tutela diversa daquela efetivamente pretendida. Assinala-se que o agravante, na impugnação que manejara, não apontara o erro em que incorrera a contadoria judicial nos cálculos confeccionados e não apresentara os motivos de insurgência quanto ao apurado, sobejando ao julgador simplesmente homologar as contas. Aliás, se subsiste erro ou vício afetando as contas elaboradas, mas tendo sido realizada nos limites do título executivo, por óbvio que não subsiste resolução fora dos limites do pedido, encerrando essa apuração matéria pertinente ao mérito. Outrossim, há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado por ausência de fundamentação, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pelo agravante em face dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da impugnação, com a conseguinte homologação das contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Alinhadas essas considerações, rejeito as arguições em tela suscitadas acerca do julgamento ultra petita e ausência de fundamentação. O mesmo endereçamento deve ser encaminhado à preliminar de cerceamento de direito de defesa suscitada pelo agravante. Elaboradas as contas pela contadoria judicial, o agravante fora regularmente intimado e apresentara sua insurgência. Consoante o relatado, ademais, durante todo o curso procedimental o agravante fora intimado para se manifestar e sempre atendera aos chamamentos judiciais, não se aferindo qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, conforme reportado, ao invés do aventado em descompasso com a marcha processual, o agravante formulara, no momento próprio, impugnação, que fora resolvida, estando os parâmetros a serem observados na mensuração do débito que o aflige definidos há muito. Do mesmo modo, encontra-se preclusa a oportunidade que assistia ao agravante para postular a liquidação por arbitramento do título executivo. É que, conforme se infere do histórico dos atos processuais, já fora proferida decisão assinalando a prescindibilidade da liquidação do julgad,o porquanto a aferição do valor do crédito executado dependia de meros cálculos. Ora, resolvida a questão, inviável ao agravante revolver a matéria. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que as matérias tratadas pelo provimento guerreado e suscitadas no vertente recurso pelo agravante já foram resolvidas no curso processual, inclusive em sede recursal, não podem ser reprisadas, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual restaram, definitivamente, superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: ‘Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.’ Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery ‘(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)’[25]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: ‘7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).’ Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’ (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) ‘CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)’ (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.’ (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) ‘A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.’ (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.’ (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, operada a preclusão recobrindo a questão acerca da prescindibilidade da liquidação da sentença, revestindo-se a questão de imutabilidade, deve ser mantida a resolução a ela conferida. O agravante, em verdade, pretende revolver a marcha processual de molde a restabelecer debate sobre questões há muito resolvidas. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado Esteado nos argumentos alinhados, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 165407368 - Pág. 1/2 (fls. 1424/1425) – ação principal. [2] - ID Num. 165407368 - Pág. 2 (fls. 1424) – ação principal. [3] - ID Num. 49877327 - Pág. 4 (fl. 6). [4] - ID Num. 49877327 - Pág. 7 (fl. 9). [5] - ID Num. 165407368 - Pág. 2 (fls. 1424) – ação principal. [6] - ID Num. 160223304 - Pág. 34/38 (fls. 222/226) – ação principal. [7] - ID Num. 160223307 - Pág. 33/37 (fls. 499/501) – ação principal. [8] - ID Num. 160223308 - Pág. 70 (fl. 634) – ação principal. [9] - ID Num. 160223308 - Pág. 13/59 (fls. 577/623) – ação principal. [10] - ID Num. 160223309 - Pág. 46/50 (fls. 709/711) – ação principal [11] - ID Num. 160223309 - Pág. 77/79 (fls. 738/740) – ação principal. [12] - ID Num. 160223332, pp. 39/42 (fls. 1341/1.344) – ação principal. [13] - ID Num. 160243349 - Pág. 1 (fl. 1381) – ação principal. [14] - ID Num. 160488519 - Pág. 1 (f. 1382) – ação principal. [15] - ID Num. 161354131 - Pág. 1/3 (fls. 1385/1387) – ação principal. [16] - ID Num. 162122841 - Pág. 1 a ID Num. 162124899 - Pág. 1 (fls. 1391/1399) – ação principal. [17] - ID Num. 163208047 - Pág. 1 (fl. 1404) – ação principal. [18] - ID Num. 163497017 - Pág. 1 (fl. 1408) – ação principal. [19] - ID Num. 164654182 - Pág. 1 (fl. 1410) – ação principal. “Remetam-se novamente os autos à contadoria para que ela inclua nos cálculos de ID. 161354131 o percentual de 10% sobre o valor total do débito, tendo em vista que a Sentença de fls. 656 a 658 havia determinado a inclusão de multa prevista no art. 475-J do CPC/1973. Após a manifestação técnica, volvam os autos conclusos.” [20] - ID Num. 164992559 - Pág. 1/3 (fls. 1413/1415) – ação principal. [21] - ID Num. 165075820 - Pág. 1 (fl. 1416) – ação principal. [22] - ID Num. 165368789 - Pág. 1/3 (fls. 1420/1423) – ação principal. [23] - ID Num. 165407368 - Pág. 1 (fls. 1424) – ação principal. [24] - ID Num. 49877327 - Pág. 10 (fl. 12). [25] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927